Tribunal: STF
Processo: AI 742378
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 
   APLICABILIDADE. 

1.	A violação aos arts. 5º, inciso II e 93, 
   inciso IX, da Constituição Federal, depende de apreciação de 
   legislação infraconstitucional.
2.	Estando a matéria pacificada 
   no Tribunal é possível ao relator julgá-la monocraticamente. 
   Aplicabilidade, na hipótese, do art. 557, caput, do CPC. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.